Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702735-96.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE MENDONCA DA COSTA APELADO: JOSE MAXIMO DA COSTA NETO D E S P A C H O Em suas razões recursais, a apelante requereu o benefício da gratuidade judiciária. Contudo, em que pese a declaração de hipossuficiência apresentada com a Contestação, a sua peça recursal veio desacompanhada dos documentos necessários à concessão do referido benefício. Tendo em vista o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante a apresentar, em 5 (cinco) dias, , sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil: a) as cópias de seus extratos bancários dos últimos 3 meses; b) cópias dos comprovantes de rendimentos dos últimos 3 meses; c) informe do imposto de renda de 2020. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator